Tribunal: STF
Processo: Pet 9477
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. PESSOA JURÍDICA. CORRUPÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. ART. 126 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS VEEMENTES DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. GRAVIDADE DA PRÁTICA ILÍCITA. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRESUMIDO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ACESSO AOS AUTOS DISPONIBILIZADO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 282, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEFICÁCIA DA MEDIDA. RESSALVA CONTEMPLADA NOS AUTOS. EXCESSO. NÃO PROCEDENTE. CONSTRIÇÃO A MAIOR. LEVANTAMENTO DEFERIDO.



    1. Para a decretação da medida acautelatória, basta existirem indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, exigindo-se a demonstração do nexo causal, a fumaça, a probabilidade de que os bens tenham sido adquiridos com os proventos do crime (CPP, art. 126). 



    2. Nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida acauteladora, deverá ser oportunizado o contraditório prévio. Presente, na hipótese, o risco da ineficácia da medida, tem-se o diferimento do contraditório.



    3. Verificado excesso de constrição do valor deferido, e oportunizado o levantamento do excedente, fica prejudicada a pretensão.



    4. Autorizado o acesso aos autos, ocorre o prejuízo de pedido nesse sentido.



    5. Não há ilegalidade ou ofensa a pressupostos constitucionais.



    6. Agravo interno desprovido.